Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729832-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO D E S P A C H O Na decisão de ID 15903843, indeferi o pedido de efeito suspensivo e recebi o apelo apenas no efeito devolutivo. O apelante interpôs agravo interno no ID 16201358. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator